Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710192-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDA DIAS MACHADO AGRAVADO: ADRIANA DE ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Orlanda Dias Machado em face da r. decisão (ID 34087431) que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório movida por ela em desfavor de Adriana de Assunção, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, concedendo à Autora/Agravante o direito ao parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC/15. Alega a Agravante, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e o indeferimento da gratuidade de justiça implica impedimento de acesso à Justiça. Junta declaração de hipossuficiência econômica (ID 34087429), extratos bancários referentes aos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 (IDs 34087432, 34087433 e 34087434), e comprovantes de pagamento de plano de saúde (IDs 34087436, 34087437 e 34087438). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça à Agravante. De modo a viabilizar a análise do pleito, determinei que a Agravante juntasse aos autos, ao menos, declaração de Imposto de Renda completa, comprovante de renda (contracheque) e extrato dos últimos 3 (três) meses de todas as aplicações financeiras que possui (ID 34110749). Em resposta, a Agravante peticionou informando que é isenta da obrigação de declarar Imposto de Renda, não possui nenhuma aplicação financeira e recebe, apenas, proventos de aposentadoria do Ministério da Agricultura, no valor de R$ 2.896,63 (dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos) mensais, dos quais grande parte está comprometida com o pagamento do plano de saúde, dispondo-se, ainda, à quebra do sigilo bancário para dirimir quaisquer dúvidas (ID 34405877). Acostou aos autos extratos de conta corrente do Banco do Brasil, referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2022 (IDs 34405878, 34405879 e 34405880). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso vertente, os extratos da conta corrente da Agravante junto ao Banco do Brasil, referentes aos últimos 3 (três) meses, comprovam o recebimento de proventos de aposentadoria, no valor de R$ 2.896,63 (dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos) mensais, cujo montante é imediatamente aplicado em conta poupança logo após o recebimento, e resgatado durante o mês para o pagamento das despesas ordinárias da Agravante (IDs 34405878, 34405879 e 34405880). Os extratos bancários demonstram, ainda, que a Agravante paga mensalidade de plano de saúde, no valor de R$ 893,93 (oitocentos e noventa e três reais e noventa e três centavos) (IDs 34087436, 34087437, 34087438, 34405878, 34405879 e 34405880). Nesse contexto depreende-se que, no caso concreto, a Agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, sendo aplicável à espécie a jurisprudência desta Corte de Justiça que registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Sob esse prisma, evidencia-se a probabilidade do direito vindicado pela Agravante. Constato também a presença de risco de dano à Recorrente, pois a ausência de recolhimento das custas processuais darão ensejo à extinção do feito, sem resolução do mérito. Por conseguinte, cumpridos os requisitos previstos nos artigos 98, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do CPC/15, defiro a antecipação de tutela recursal e concedo à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Deixo de intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões, porquanto ainda não aperfeiçoada a relação processual. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários juntados pela Agravante (IDs 34087432, 34087433, 34087434, 34405878, 34405879 e 34405880). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator